Tribunal: TJSP
Processo: 2050467-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Incorporação imobiliária sob regime de patrimônio de afetação. Pretensão de imissão na posse da Comissão de Representantes após destituição da incorporadora. Decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente os pedidos, determinando bloqueio da matrícula e entrega de documentação, mas indeferiu a imissão na posse. Alegação de regularidade da

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Incorporação imobiliária sob regime de patrimônio de afetação. Pretensão de imissão na posse da Comissão de Representantes após destituição da incorporadora. Decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente os pedidos, determinando bloqueio da matrícula e entrega de documentação, mas indeferiu a imissão na posse. Alegação de regularidade da assembleia de destituição e necessidade de acesso ao empreendimento para proteção do patrimônio dos adquirentes. Existência de ação declaratória questionando a validade da assembleia, com potencial efeito prejudicial sobre a pretensão. Medida que se confunde com o próprio mérito da ação principal. Ausência de demonstração de urgência contemporânea. Imóvel cercado e protegido. Medidas cautelares já deferidas suficientes para salvaguardar os direitos dos adquirentes neste momento processual. Necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. Recurso não provido, com observações.